Tribunal: TJES
Processo: 5005892-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005892-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS CUJAS PENAS NÃO FORAM CUMPRIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. STJ E STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em julgamento recente (AgRg no HC n. 890.929/SE), realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento outrora firmado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

2. Nesse cenário, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 157, §2º, e art. 121, §2º, do Código Penal), e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo à ação penal nº 0010869-69.2006.8.08.0048, que alberga condenação penal referentes ao crime não impeditivo (art. 14, da Lei 10.826/03).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da Execução Penal nº
0005595-84.2007.8.08.0050
, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o agravante faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da punibilidade, em relação a condenação pelo crime previsto no art. 14, da Lei de nº 10.826/2003, oriundo da ação penal de nº nº 0010869-69.2006.8.08.0048.

A Acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da Execução Penal nº
0005595-84.2007.8.08.0050
, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o agravante faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da punibilidade, em relação a condenação pelo crime previsto no art. 14, da Lei de nº 10.826/2003, oriundo da ação penal de nº nº 0010869-69.2006.8.08.0048.

A Acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n.
0005595-84.2007.8.08.0050
cumpre pena em razão de quatro condenações criminais, a saber:

I. Ação Penal nº nº 0010869-69.2016.8.08.0048

Pena: 2a4m0d

Crime: Art. 14, caput, Lei 10826/03;

II. Ação Penal nº º 0008124-98.2004.8.08.0012

Pena: 4a6m0d

Crime: Art. 157, § 2º, Código Penal;

III. Ação Penal nº º 0206910-88.2004.8.08.0012

Pena: 5a4m0d

Crime: Art. 157, § 2º, Código Penal;

IV. Ação Penal nº 0000082-56.2008.8.08.0065

Pena: 6a0m0d

Crime: Art. 157, § 2º, Código Penal;

V. Ação Penal nº 0002228- 40.2005.8.08.0012

Pena: 5a4m0d

Crime: Art. 157, § 2º, Código Penal;

VI. Ação Penal nº 0006528- 76.2015.8.08.0050

Pena: 22a5m15d

Crimes: Art. 121, § 2º e art. 125, CP na forma do art. 70, todos do Código Penal;

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
s
erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
”.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no “caput”, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Ocorre que, relativamente, ao crime sediado no art. 14, da Lei 10.826/03, a despeito do
quantum
da pena, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma
”.

A presente controvérsia gira em torno da aplicação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”, dentro outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo, tal posicionamento foi revisto após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
14/11/2023
,
à unanimidade
, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Ocorre que, em julgamento recente, realizado no dia
24/04/2024
, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “
considerar
que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Nesse cenário,
restabeleço o meu posicionamento primevo
, que está em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 157, §2º, e art. 121, §2º, do Código Penal), e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo à ação penal nº 0010869-69.2006.8.08.0048, que alberga condenação penal referentes ao crime não impeditivo (art. 14, da Lei 10.826/03).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
recurso.

É como voto.